Tribunal: TJES
Processo: 5017026-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017026-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR SILVA FERNANDES e outros

AGRAVADO: BRUNO GEICHE CARVALHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória, fundada em relação de consumo, movida em razão de suposto erro na prestação de serviços odontológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em avaliar a adequação da inversão do ônus da prova, considerando a existência de relação de consumo e a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4. A inversão do ônus da prova, em casos de responsabilidade objetiva, decorre diretamente da lei (ope legis), dispensando análise de verossimilhança ou hipossuficiência.

5. A responsabilidade dos fornecedores de serviços pelo fato do serviço (CDC, art. 14) impõe-lhes o dever de provar a inexistência de defeito, considerando o equilíbrio da relação consumerista.

6. Os agravantes, como detentores de conhecimento técnico e documentos relacionados ao atendimento, têm maior aptidão para produzir provas, não configurando a inversão qualquer excesso ou onerosidade indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova pode ser determinada ope legis nos casos de responsabilidade objetiva decorrente de fato do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC.

2. A inversão do ônus da prova visa a equilibrar a relação de consumo, conferindo ao fornecedor a responsabilidade pela demonstração da regularidade da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 13/04/2011; AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017026-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR SILVA FERNANDES, VANITY FACE LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: IGOR LOPES ASSUNCAO E SILVA - MG206740, TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - MG143584
AGRAVADO: BRUNO GEICHE CARVALHO
Advogado do(a) AGRAVADO: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
recurso de
agravo de instrumento,
com pedido d
e
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto contra decisão
inicial

proferida pel
o MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Cível de Vitória
que,
nos autos de ação indenizatória
ajuizada por
Bruno Geiche Carvalho
,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova
.

Em razões recursais,
os
agravante
s
alega
m
,

em síntese, que a inversão do ônus da prova não pode ocorrer de forma automática, apenas pela existência de relação de consumo. Argumenta
m
que a decisão se baseou exclusivamente na relação consumerista, sem demonstrar a presença dos requisitos legais de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do agravado, conforme exige o art. 6º, VIII, do CDC;
bem como que tal inversão lhes representaria encargo excessivamente oneroso.

Em decisão no ID
10665557
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
a

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

De início, cabe destacar que
o caso dos autos revela típica
relação de consumo,
considerando que

se está a
discut
ir
possível erro
no
atendimento
odontológico
prestado pelo
profissiona
l

ora

agravante nas dependências da clínica Vanity, também agravante
,
a atrair
a aplicação do arcabouço normativo
consumerista
.

Nesse passo, o
Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova de duas formas:
ope judicis
e
ope legis
. A inversão
ope judicis
ocorre quando, a critério do magistrado, são preenchidos os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência do consumidor, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Por outro lado, a inversão
ope legis
decorre diretamente da própria lei em determinadas situações, dispensando a análise judicial de tais requisitos.

No presente caso, a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada,
tendo em vista que encontra lastro
na responsabilidade
dos agravantes
pelo
fato do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC.
R
eferido dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, seja pela inadequação dos mesmos ou por informações insuficientes ou inadequadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando se trata de responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, ou seja, é
ope legis
.

Como exemplos
“dessa situação as hipóteses previstas pelos enunciados normativos dos arts. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I, do CDC,
atribuindo ao fornecedor o ônus
da comprovar, na responsabilidade civil por acidente de consumo -
fato do produto
(art. 12) ou
fato do serviço
(art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 331, I, do CPC, seria do consumidor demandante.”
(STJ, 2ª Seção, REsp 802.832-MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/04/2011).

Assim, a inversão
ope legis
é aplicável ao caso, pois decorre da própria responsabilidade objetiva prevista no CDC para fornecedores de serviços, independentemente de comprovação da verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor. Esse entendimento visa equilibrar a relação de consumo e garantir a efetiva proteção ao consumidor, que muitas vezes não tem meios de produzir provas que estão sob controle exclusivo do fornecedor.

No presente caso, s
endo o consumidor a parte hipossuficiente tecnicamente e, dado o desequilíbrio na relação entre as partes, cabe
aos profissionais
agravantes
demonstrar
em
que
agiram
com correção no
procedimento de “otomodelação/otoplastia”.

Registro que a inversão do ônus probatório não subtrai os deveres processuais do consumidor, mas apenas confere ao Juízo a faculdade de formar sua convicção à vista das alegações da parte, que se presumem verdadeiras, transferindo à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar seu entendimento.

Não fosse só,
consigno
que
o
s

agravados,
por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado
ao
consumidor
,
bem como o conhecimento especializado sobre a
matéria
,
conseguem,
com maior facilidade
, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fato
s,

sendo
perfeitamente possível a inversão do ônus da prova
nos moldes
deferidos.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
ART. 373, §1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
Segundo o acórdão recorrido,
"a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras". Por outro lado, ressaltou que "esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2º do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais"
.
[...
]
V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.